Tribunal: TJDFT
Processo: 0747650-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PERÍODO COMO PROFESSOR DINAMIZADOR. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Distrito Federal detém legitimidade para a causa que tem como objeto a incorporação de gratificação aos proventos da aposentadoria, pois atua como garantidor das obrigações do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §2o). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Nos termos do artigo 19 da Lei 5.105/2013, “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
3. A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização.
4. O professor dinamizador substitui professores regentes titulares uma vez por semana, atendendo alunos de 1a a 4a séries e não atua exclusivamente em séries de alfabetização.
5. O desenvolvimento de atividades de artes, ensino religioso, esporte, lazer, música, jogos e brincadeiras uma vez por semana para alunos em processo de alfabetização é diferente do trabalho de alfabetização, realizado pelo professor regente da série nos demais quatro dias da semana.
6. O atendimento a alunos em processo de alfabetização não se confunde com o processo de alfabetização em si.
7. Se, nos períodos pleiteados, a professora de educação básica atuou como dinamizadora, conforme declarações expedidas pela Administração (ID 64171692, pág. 5-7 e 64171703, pág. 4), não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria. Precedentes: Acórdão 1402030, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022.
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios.